Tribunal: TJSP
Processo: 1500474-35.2021.8.26.0300
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado pela escalada (artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal). Recurso defensivo. Materialidade e autoria demonstradas. Prova calcada nos esclarecimentos prestados pelas testemunhas e pela vítima, inclusive pela confissão do apelante. Réu detido pelo vigilante noturno no interior do estabelecimento, na posse da res furtiva, circunstância que inverte o onus

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado pela escalada (artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal). Recurso defensivo. Materialidade e autoria demonstradas. Prova calcada nos esclarecimentos prestados pelas testemunhas e pela vítima, inclusive pela confissão do apelante. Réu detido pelo vigilante noturno no interior do estabelecimento, na posse da res furtiva, circunstância que inverte o onus probandi, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Qualificadora da escalada evidenciada pela confissão do acusado e atestada pelo laudo pericial. Pleito defensivo para reconhecimento da figura tentada. Não acolhimento. Crime consumado. Acusado que obteve a posse do bem subtraído, ainda que por breve período, sendo prescindível a posse desvigiada. Portão subtraído localizado na parte de fora do comércio. Inteligência do enunciado da Súmula no 582 do C. Superior Tribunal de Justiça. Condenação mantida.
Dosimetria. Pena-base fixada no percentual de 1/6 acima do mínimo legal. Apelante ostenta antecedente criminal. 2a Fase: Escorreita compensação integral entre atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência. 3a Fase: Ausência de outras causas modificadoras. Pretensão de abrandamento de regime prisional e substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos. Inadmissibilidade. Acusado é reincidente específico e portador antecedentes criminais por crimes contra o patrimônio. Regime semiaberto adequado e proporcional. Ausência dos requisitos previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.
Recurso desprovido.